Tribunal: TJSP
Processo: 2218208-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de locação comercia. Decisão que determinou a citação do corréu Sérgio e reconheceu a nulidade dos atos processuais posteriores a decisão de fls. 1391/1392, que o incluiu no polo passivo da demanda sem promover a citação. Irresignação dos demandantes que alegam que a requerida não tinha legitimidade para alegar a nulidade por

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de locação comercia. Decisão que determinou a citação do corréu Sérgio e reconheceu a nulidade dos atos processuais posteriores a decisão de fls. 1391/1392, que o incluiu no polo passivo da demanda sem promover a citação. Irresignação dos demandantes que alegam que a requerida não tinha legitimidade para alegar a nulidade por ausência de citação. Nulidade que pode ser arguida por simples petição e até mesmo de ofício. Nulidade reconhecida. Decisão mantida.

Recurso não provido.